Tribunal: TJBA
Processo: 8012501-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012501-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RISSA SOARES SATO

Advogado(s)
:
EDGARD BORBA FROES NETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 196 DA CF/88. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1366243 (TEMA 1234) DA LAVRA DO MINISTRO RELATOR GILMAR MENDES QUE NÃO DETERMINA O DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA O PRESENTE CASO. MEDICAMENTO VEDOLUZIMABE 300MG CONSTANTE DA LISTA RENAME DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO POR TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STJ. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. TUTELA ANTECIPADA CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º
8012501-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
RISSA SOARES SATO
e Impetrado o
Secretário de Saúde do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DESACOLHER A PRELIMINAR
, e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA,
pleiteada pelas razões alinhadas no voto d
o

R
elator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA